Tribunal: STF
Processo: RE 1304127
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARREIRA MILITAR. PROCESSO SELETIVO. PREVISÃO NO EDITAL DE LIMITE MÁXIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. MOMENTO DA AFERIÇÃO. COMPROVAÇÃO NA DATA DA INSCRIÇÃO.



    1. O acórdão recorrido assentou a legalidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto para prosseguir nas fases do processo seletivo interno pelo fato de o edital ter previsto o máximo de 24 anos de efetivo serviço até a data da matrícula no curso, o que vai de encontro ao entendimento do Supremo.



    2. O limite etário, quando fixado em lei e no edital do concurso público, deve ser comprovado no momento da inscrição no certame. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.